Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709974-87.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO AUGUSTO MOREIRA FILHO AGRAVADO: NÃO HÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Augusto Moreira Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, Processo no 0724010-26.2018.8.07.0015, que determinou a juntada de certidões negativas de todos os cartórios de registro civil de Granja/CE da falecida Urculina Maria Silva e/ou Ursulina Maria da Silva, in verbis: “Defiro a gratuidade. Chamo o feito à ordem. Aqui não se discute questão patrimonial, não tendo, pois, legitimidade o espólio para figurar no polo ativo. Venha o inventariante em nome próprio. Observo que o pedido é de restauração do assento de nascimento em nome de URSULINA MARIA DA SILVA MOREIRA. Ocorre que o sobrenome MOREIRA foi acrescido por ocasião do casamento, conforme certidão de casamento de ID 21722754 - Pág. 2. Ainda assim, o nome da nubente restou grafado na referida certidão como URCULINA MARIA SILVA. Emende-se, pois, quanto ao pedido, informando os dados que devem constar no assento de nascimento (art. 54 da LRP). Ora, o despacho de ID 23597566 é claro ao determinar ao requerente, e não este juízo, a juntada das certidões negativas de todos os cartórios de registro civil de Granja/CE. Junte, pois, as certidões negativas de nascimento em nome de URCULINA MARIA SILVA e URSULINA MARIA DA SILVA. Prazo de 30 (trinta) dias. Revogo, parcialmente, o despacho inicial quanto à determinação para juntada da certidão de casamento de no 1553, fls. 68/69, livro 25, em Parnaíba/PI, uma vez que houve apenas erro de digitação quanto ao termo (1553 ou 1535), coincidindo folha e livro. À Secretaria para que exclua os documentos de IDs 21722493, 21722531, 21722563, 21722603, 21722626, 21722654, 21722678, 21722710, 21722735 e 21722809. Citem-se JOSÉ MARIO, MARIA DULCINEIA, CARLOS MAGNO, CARLOS LACERDA, CARLOS AUGUSTO, SOLANGE MARIA, OTONELSON e FLÁVIO nos endereços indicados no ID 24760654. Oficie-se o Registro Civil de ID 21722754 - Pág. 2, requisitando cópia do respectivo assento (1.553 ou 1535), bem como dos documentos da nubente que instruiu o processo de habilitação para o casamento.” O ora Agravante opôs Embargos de Declaração, que culminaram com a seguinte decisão: “Revogo a parte inicial do despacho de ID 28040624, uma vez que o requerente veio em nome próprio conforme havia sido anteriormente determinado. Não vislumbro qualquer contradição no despacho embargado. O instituto da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 98, § 1o, CPC não afasta o dever de o requerente instruir o processo com os documentos que fundamentem sua pretensão. Ademais, o deferimento da gratuidade de justiça pode ser concedida em relação a apenas alguns atos processuais (mesmo art. 98, § 5, CPC). Além disso, conforme já decidido pelo TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO A ATOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REQUERIMENTO QUE DEVE SER PROVIDENCIADO DIRETAMENTE PELA PARTE INTERESSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A assistência judiciária gratuita contempla atos notariais e de registro indispensáveis ao desenvolvimento da relação processual. II. O juiz da causa não está adstrito à requisição direta de documento ou ato notarial ou de registro. III. Cabe à parte interessada, munida de certidão da serventia judicial, requerer ao serviço de notas ou de registro imobiliário o documento que reputa essencial à defesa dos seus interesses em Juízo. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 858855, 4a Turma Cível, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJE: 10/04/2015. Pág.: 188) Junte, pois, as certidões.” Em síntese, o Agravante pede a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de ofício aos cartórios de registro civil de Granja - CE, a fim de serem apresentadas certidões negativas de sua falecida genitora. Argumenta que está amparado pelo benefício da gratuidade de justiça (artigo 98, § 1o, inciso IX, do CPC) e não tem recursos financeiros para arcar com as despesas necessárias à realização das diligências. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência concedida. O recurso não foi conhecido, nos termos da decisão Id. 9180256. O Agravante interpôs Agravo Interno, Id. 9704174, ao qual foi negado provimento (Id. 115129122). Foram opostos os Embargos de Declaração Id. 11779917, os quais não foram providos (Id.13141499). O Agravante interpôs Recurso Especial, o qual foi parcialmente provido, a fim de desconstituir o v. Acórdão e determinar o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça para que verifique eventual urgência que autorize o excepcional conhecimento do recurso interposto, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 988. Os autos vieram conclusos para reapreciação. Intimado para se manifestar sobre a orientação do STJ, o Agravante externou interesse no prosseguimento do recurso e repetiu os argumentos e o pedido de provimento do Agravo de Instrumento. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que determinou a juntada de certidões negativas de todos os cartórios de registro civil de Granja/CE da falecida Urculina Maria Silva/Ursulina Maria da Silva. O Agravante interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido e julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça para verificar eventual urgência que autorize o excepcional conhecimento do recurso interposto, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 988. Em exame dos autos, revejo meu entendimento e admito o presente recurso, ante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo n. 988, visto que o pedido do Agravante, embora não seja urgente, é necessário e essencial para a retificação do registro civil da sua genitora, e trata de matéria que não será analisada em apelação. Conheço, portanto, do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. O Agravante pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofícios aos cartórios de registro civil de Granja - CE, a fim de forneçam certidões negativas de nascimento em nome de Urculina Maria Silva ou Ursulina Maria da Silva, sua falecida genitora. Argumenta que está amparado pelo benefício da gratuidade de justiça (artigo 98, § 1o, inciso IX, do CPC) e não tem recursos financeiros para arcar com as despesas necessárias à realização das diligências. Em contrapartida, o MM. Juiz a quo entendeu que caberia ao ora Agravante providenciar os citados documentos e que a gratuidade pode ser deferida apenas em relação a alguns atos processuais, nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito invocado pela parte e probabilidade de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, estão ausentes os requisitos da medida vindicada, quais sejam, plausibilidade do direito invocado e probabilidade iminente de dano. Não há probabilidade de dano, pois o Agravante sequer declinou que a espera pelo julgamento do recurso lhe trará prejuízos ou risco ao resultado útil do processo de origem. Malgrado o artigo 98, § 1o, IX do CPC, prever que a gratuidade de justiça abrange os emolumentos devidos a notários ou registradores, a benesse deve ser requerida aos cartórios de registro civil, e não ao juízo que processa o pedido de retificação de registro civil. Ocorre que as certidões em comento são documentos essenciais à propositura da ação de retificação de registro civil e que deveriam instruir a petição inicial, o que não ocorreu. Como bem ressaltou o eminente Juiz a quo, “O instituto da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 98, § 1o, CPC não afasta o dever de o requerente instruir o processo com os documentos que fundamentem sua pretensão.” “Ora, o despacho de ID 23597566 é claro ao determinar ao requerente, e não este juízo, a juntada das certidões negativas de todos os cartórios de registro civil de Granja/CE. Junte, pois, as certidões negativas de nascimento em nome de URCULINA MARIA SILVA e URSULINA MARIA DA SILVA.” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora